Tribunal: TCU
Processo: 006.964/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4047/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Robison Couto Novaes no cargo de técnico judiciário, especialidade segurança, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO (TRT-14) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes: a) da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; e b) da contagem de período não contínuo para fins de incorporação de adicional por tempo de serviço; considerando que a primeira irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada foi concedida por decisão administrativa e, segundo a modulação de efeitos realizada pelo STF no julgamento do citado RE, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que, quanto à segunda irregularidade, a jurisprudência desta Corte acerca do tema sedimentou-se no sentido de que, para a concessão da gratificação adicional por tempo de serviço/anuênio, é necessário: a) o cumprimento do tempo de serviço público pleiteado durante a vigência da legislação que gerou essa vantagem; e b) o não rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II; 260 e 262 do Regimento Interno e com a Súmula TCU 106, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Robison Couto Novaes; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.964/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Robison Couto Novaes (XXX.483.327-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO que: 1.7.1. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 1.7.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos decorrentes da concessão irregular de anuênios, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 1.7.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência pela unidade deste acórdão; 1.7.4. informe, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o inteiro teor desta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.